Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-48.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017903-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (REPRESENTANTE), IZABEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 442.330.941-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2º, DO NCPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício.

3-A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura
error in procedendo
, por inobservância da regra inserta no artigo 477, § 2º, do NCPC, o que gera afastamento da decisão agravada.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
IZABEL OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, negou provimento ao Agravo Interno interposto.

O Embargante alega que, o acórdão padece de omissão, sustentando que o mérito da pretensão recursal está relacionado ao dever de esclarecimento relacionado ao apontamento das dúvidas, omissões e divergências no parecer técnico elaborado pelo Estado de Mato Grosso, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão do julgador.

Ao final, requer o provimento do Recurso (id. 213003686).

Em suas contrarrazões, a Embargada pugna pelo desprovimento dos embargos (id. 213632678).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data de acordo com a assinatura digital.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, negou provimento ao Agravo Interno interposto, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022).
[Destaquei]

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

O art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o Embargante sustenta que, o acórdão incorreu em omissão, pois, há necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimento acerca da metodologia de cálculo da conversão da URV.

Aponta que, após a juntada do laudo pericial, o Estado de Mato Grosso impugnou os laudos e apontou a ocorrência de divergências, dúvidas e omissões nos laudos.

Assim, no caso concreto, havendo impugnação do laudo pericial por parte do Estado de Mato Grosso, com pedido de esclarecimentos, devido à divergência com o parecer do assistente técnico, tenho que deve ocorrer a intimação do perito para sanar os pontos divergentes.

Nesse sentido:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (grifo nosso)

Com efeito, a homologação do laudo pericial realizada nos autos, sem a intimação do perito para prestar esclarecimento dos pontos formulados na impugnação à perícia, acabou por importar em emprestar liquidez ao título, sem observância da regra própria, no caso, do artigo 477, § 2º, do CPC, incidindo
em error in procedendo
, quanto ao trâmite da insurgência.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo, tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”.
(N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/8/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, por inobservância da regra inserta no artigo 477, § 2o, do NCPC, o que gera afastamento da decisão agravada
.

(TJ-MT 10183272720228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022).

Portanto, presente a omissão suscitada pelo Embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, de consequência determinar a intimação do perito, para prestar esclarecimentos, nos termos do artigo 477, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024